Tribunal: TJPA
Processo: 0008631-23.2018.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS â art. 33 da lei nÂº. 11.343/2006 - TESE DE ABSOLVIÃÃO â EXCLUSIVA DA APELANTE LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO. IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - TESE EM COMUM PARA AMBOS APELANTES - FERNANDO MILER DOS SANTOS E LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO: RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO Â§4Âº, ART. 33, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÃNCIA DE FATOR DIVERGENTE COM REQUISITOS NECESSÃRIOS. APLICAÃÃO DA PENA NO PATAMAR MÃXIMO 2/3. REJEITADA. DIMINUIÃÃO DA PENA NO PATAMAR MÃXIMO DE 2/3. INVIÃVEL - CONVENÃÃO DA PENA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO â REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO - TESE DE ABSOLVIÃÃO â IMPROCEDÃNCIA - A materialidade delitiva estÃ¡ devidamente comprovada no Auto de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto, Ã fl. 27- apenso, no Auto de QualificaÃ§Ã£o e InterrogatÃ3ria Ã 08- apenso, Auto de ContestaÃ§Ã£o ProvisÃ3ria Ã fl. 28 â IPL e Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo (fl.78). 2. Quanto Ã autoria delitiva, os indÃcios restam demonstrados por meio dos depoimentos Policiais Civis e Militares, que no exercÃcio de sua funÃ§Ã£o, confirmaram em juÃzo, como consta no bojo da sentenÃ§a (fls.45/51-mÃdia), os fatos narrados na exordial acusatÃ3ria.3. Os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se inconcludentes e improvÃ¡veis, em contraponto, os depoimentos das testemunhas policiais sÃ£o harmÃ ́nicos entre si e deixam evidentes que a apelante, portava a substÃ¢ncia apreendida (Benzoilmetilecgonina).4. Evidencia-se que as provas congregadas na instruÃ§Ã£o criminal, em concordÃ¢ncia com os depoimentos prestados em JuÃzo, sendo estes harmÃ ́nicos e consistentes, e as provas materiais supramencionada na fundamentaÃ§Ã£o do voto, sendo estes reunidos no bojo do processo, se mostram suficientes Ã convicÃ§Ã£o do juÃzo condenatÃ3rio posto que constituem evidÃªncia e certeza na atuaÃ§Ã£o da apelante como disposto no art. 33 da Lei nÂ°11.343/2006.5. Assim, rejeita-se a tese de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas.6. TESE DE AMBOS APELANTES - LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO E FERNANDO MILER SILVA DOS SANTOS:7. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO Â§4Âº, ART. 33, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÃNCIA DE FATOR DIVERGENTE COM REQUISITOS NECESSÃRIOS. APLICAÃÃO DA PENA NO PATAMAR MÃXIMO 2/3. REJEITADA - Verifica-se que Ã© inaplicÃ¡vel a benesse ao caso em comento. Para os agentes serem beneficiados com a referida causa de diminuiÃ§Ã£o, Ã© necessÃ¡rio o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, a) ser primÃ¡rio, b) nÃ£o ostentar maus antecedentes, c) nÃ£o se dedicar a atividades criminosas e d) nÃ£o integrar organizaÃ§Ã£o criminosa. O nÃ£o cumprimento de qualquer das diretivas ensejarÃ¡ a impossibilidade da concessÃ£o de tal causa de diminuiÃ§Ã£o.8. Da leitura dos autos, observa-se que alÃ©m da quantidade de substÃ¢ncias entorpecentes apreendidas, sendo 38 (trinta e oito) petecas de cocaÃna pesando 9,762 gramas, todas as peculiaridades do caso concreto indicam que os apelantes se dedicavam a atividade criminosa.9. PLEITO DE DIMINUIÃÃO DA PENA NO PATAMAR MÃXIMO DE 2/3. INVIÃVEL - Quanto ao pedido de reduÃ§Ã£o para o patamar mÃ¡ximo de 2/3, Â§4Âº, do art. 33, da lei 11.343/2006, resta prejudicado, haja vista, a ausÃªncia de um dos vetores necessÃ¡rios para o reconhecimento de trÃ¡fico privilegiado, seja a dedicaÃ§Ã£o dos apelantes ao trÃ¡fico de drogas. 10. Consabido, a aplicaÃ§Ã£o da diminuiÃ§Ã£o prevista na norma incriminadora, tem como objetivo favorecer os pequenos e eventuais traficantes, nÃ£o alcanÃ§ando aqueles que fazem do trÃ¡fico de drogas um meio de vida, considerando-se que os apelantes no bojo do processo, nÃ£o comprovaram outro meio lÃcito de sobrevivÃªncia. 11. Assim, rejeita-se o pedido de aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o do Â§4Âº, do art. 33, da lei 11.343/2006, bem como, a reduÃ§Ã£o para o patamar mÃ¡ximo de 2/3 mesmos dispositivo penal. 12. Deste modo, mantem-se a pena definitiva dos apelantes de 05 (oito) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.13. PLEITO DE CONVENÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - O art. 44 do CÃ3digo Penal permite que a pena privativa de liberdade seja substituÃda pela pena restritiva de direitos desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) a pena privativa de liberdade nÃ£o seja superior a 4 anos, nem o crime tenha sido cometido com violÃªncia ou grave ameaÃ§a Ã pessoa; b) o acusado nÃ£o seja reincidente em crime doloso; e, c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado possibilitem essa substituiÃ§Ã£o. 14. Conforme exposto, a pena definitiva da apelante se manteve no patamar de 05 (cinco) anos de reclusÃ£o, tornando, portanto, inviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o da substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o nÃ£o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CÃ3digo Penal. Portanto, rejeita-se a tese de convenÃ§Ã£o da pena de privativa de liberdade por restritiva de direitos. 15. CONHEÃO DO RECURSO E NO MÃRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO. Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0008631-23.2018.8.14.0070
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: FERNANDO MILER SILVA DOS SANTOS E LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS - art. 33 da lei nº. 11.343/2006 - TESE DE ABSOLVIÇÃO - EXCLUSIVA DA APELANTE LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO. IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - TESE EM COMUM PARA AMBOS APELANTES - FERNANDO MILER DOS SANTOS E LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO: RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, ART. 33, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FATOR DIVERGENTE COM REQUISITOS NECESSÁRIOS. APLICAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO 2/3. REJEITADA. DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. INVIÁVEL - CONVENÇÃO DA PENA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - REJEITADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO
-
TESE DE ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
A materialidade delitiva está devidamente comprovada no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, à fl. 27- apenso, no Auto de Qualificação e Interrogatória à 08- apenso,

Auto de Contestação Provisória à fl. 28 - IPL e Laudo Toxicológico Definitivo (fl.78).

2.

Quanto à autoria delitiva, os indícios restam demonstrados por meio dos depoimentos Policiais Civis e Militares, que no exercício de sua função, confirmaram em juízo, como consta no bojo da sentença (fls.45/51-mídia), os fatos narrados na exordial acusatória.
3.

Os

argumentos trazidos pela defesa, mostram-se inconcludentes e improváveis, em contraponto, os depoimentos das testemunhas policiais são harmônicos entre si e deixam evidentes que a apelante, portava a substância apreendida
(Benzoilmetilecgonina
).
4.

Evidencia-se que as provas congregadas na instrução criminal, em concordância com os depoimentos prestados em Juízo, sendo estes harmônicos e consistentes, e as provas materiais supramencionada na fundamentação do voto, sendo estes reunidos no bojo do processo, se mostram suficientes à convicção do juízo condenatório posto que constituem evidência e certeza na atuação da apelante como disposto no art. 33 da Lei n°11.343/2006.
5.

Assim,
rejeita-se
a tese de absolvição por insuficiência de provas.
6.

TESE DE AMBOS APELANTES - LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO E FERNANDO MILER SILVA DOS SANTOS:
7.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, ART. 33, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FATOR DIVERGENTE COM REQUISITOS NECESSÁRIOS. APLICAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO 2/3. REJEITADA -
Verifica-se que é inaplicável a benesse ao caso em comento. Para os agentes serem beneficiados com a referida causa de diminuição, é necessário o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, a) ser primário, b) não ostentar maus antecedentes, c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal causa de diminuição.
8.

Da leitura dos autos, observa-se que além da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, sendo
38 (trinta e oito) petecas
de
cocaína
pesando
9,762 gramas
, todas as peculiaridades do caso concreto indicam que os apelantes se dedicavam a atividade criminosa.
9.

PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. INVIÁVEL -
Quanto ao pedido de redução para o patamar máximo de 2/3,
§4º, do art. 33, da lei 11.343/2006, resta prejudicado, haja vista, a ausência de um dos vetores necessários para o reconhecimento de tráfico privilegiado, seja a dedicação dos apelantes ao tráfico de drogas.
10.

Consabido, a aplicação da diminuição prevista na norma incriminadora, tem como objetivo favorecer os pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, considerando-se que os apelantes no bojo do processo, não comprovaram outro meio lícito de sobrevivência.
11.

Assim,
rejeita-se
o pedido de
aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da lei 11.343/2006
, bem como, a
redução para o patamar máximo de 2/3
mesmos dispositivo penal.
12.

Deste modo, mantem-se a pena definitiva dos apelantes de
05 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
13.

PLEITO DE CONVENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO -
O art. 44 do Código Penal permite que a pena privativa de liberdade seja substituída pela pena restritiva de direitos desde que preenchidos os seguintes requisitos:
a) a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos
, nem o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; b) o acusado não seja reincidente em crime doloso; e, c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado possibilitem essa substituição.
14.

Conforme exposto, a pena definitiva da apelante se manteve no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, tornando, portanto, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Portanto,
rejeita-se
a tese de convenção da pena de privativa de liberdade por restritiva de direitos.
15.

CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido
pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 26 de julho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N°: 0008631-23.2018.8.14.0070
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: FERNANDO MILER SILVA DOS SANTOS E LUCIANA DO SOCORRO SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
Fernando Miler Silva dos Santos e Luciana do Socorro Santos Damasceno
, por intermédio da advogada Denilza de Souza Teixeira (OAB n°8020), contra sentença de Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba,

que o
CONDENOU
os apelantes
Fernando Miler Silva dos Santos e Luciana do Socorro Santos
,
pela prática delituosa descrita no art. 33, da Lei n° 11.343/2006 (Tráfico de Drogas)
nos seguintes termos:

FERNANDO MILER SILVA DOS SANTOS
:

05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO
:

05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia que de acordo com o incluso Inquérito Policial, uma equipe formada por Policiais Civis e Militares receberam delação anônima de entorpecente praticado pelo denunciado Fernando Miler Silva dos Santos - Sassá, em sua residência.

Ao se deslocarem até o endereço apontado, os policiais passaram a acompanhar a movimentação de pessoas no local e, quando o acusado se dirigiu para a frente do imóvel, os policiais então realizaram a abordagem do réu, em seguida, sua esposa abriu o imóvel e fora feito buscas em seu interior, momento em que localizaram dentro de uma caixa de descarga 38 (trinta e oito) porções da substância entorpecente conhecida por ¿OXI¿ (fl. 28 - IPL).

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva ofereceu denúncia contra FERNANDO MILLER SILVA DOS SANTOS, vulgo ¿SASSÁ¿, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/2006.

Ás fls. 05/06, o Parquet apresentou aditamento à denúncia para denunciar a senhora LUCIANA DO SOCORRO DAMASCEDO, pela prática do crime descrito no art. 33 da lei 11.343/2006.

A Denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2019, à fl. 32.

Inquérito em flagrante à fl. 05- IPL.

Auto de Contestação Provisória à fl. 28 - IPL.

Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 45/51.

Alegações finais orais do parquet à (fl. 51 -mídia).

Alegações finais orais à (fl. 51 -mídia).

Laudo toxicológico definitivo à fl. 78.

O magistrado a
quo,
após a instrução criminal, preferiu
SENTENÇA
condenando

os
apelantes
Fernando Miler Silva dos Santos e Luciana do Socorro Santos
,
pela prática delituosa descrita no art. 33, da Lei n° 11.343/2006 (Tráfico de Drogas)
nos seguintes termos:

Fernando Miler Silva dos Santos
:
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Luciana do Socorro Santos Damasceno
:

05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

A Defesa dos apelantes
Fernando Miler Silva dos Santos e Luciana do Socorro Santos
,
por intermédio da advogada Denilza de Souza Teixeira (OAB n°8020), interpôs
Recurso de Apelação Criminal

(fls.66/75).

A defesa pugna a absolvição de
Luciana do Socorro Santos
,
por ausência de provas e, subsidiariamente, aduz a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como a que a diminuição de pena, para seja aplicada no patamar máximo de 2/3. Requer ainda, a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Com relação ao
Fernando Miler Silva dos Santos,

pugna-se pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena seja aplicada no patamar máximo de 2/3, e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em sede de
Contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
do recurso manejado pelos apelantes, a ser mantida a sentença prolatada em sua integralidade. (fls. 80-82-v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida em todos os seus termos (fls. 88-96).

É o relatório, que submeto a revisão.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N°: 0008631-23.2018.8.14.0070
3° TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: FERNANDO MILER SILVA DOS SANTOS E LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

II - MÉRITO

TESE DE ABSOLVIÇÃO - LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO.

Cuida-se o presente Recurso de Apelação Criminal, a defesa
Luciana do Socorro Santos Damasceno
contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que a condenou a pena definitiva 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n°11.343/2006.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Alega a defesa da apelante que deve a mesma ser absolvida pelo ilícito praticado, com fulcro no art. 386, por não estar comprovado que a ré não concorreu para a infração penal. Afirmando ainda, que foi presa em flagrante por ser esposa do apelante
Fernando Santos
e por, no momento da diligência, encontrar-se no local, além de que em nenhum momento presenciaram a ré traficando drogas com seu companheiro.

Alega ainda a ausência de provas suficientes para a sua condenação, aduzindo que sua condenação restou baseada unicamente do depoimento dos policiais. Pois bem.

Primeiramente, verifico a materialidade delitiva está devidamente comprovada no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, à fl. 27- apenso, no Auto de Qualificação e Interrogatória à 08- apenso,

Auto de Contestação Provisória à fl. 28 - IPL e Laudo Toxicológico Definitivo (fl.78).

Consta, ainda no Laudo definitivo n° 2019.01.000167- QUI (fl.78), que atestou que a substância apreendida se trata
de (Benzoilmetilecgonina
), conhecida como
COCAÍNA
.

Quanto à autoria delitiva, os indícios restam demonstrados por meio dos depoimentos Policiais Civis e Militares, que em exercício de sua função, confirmaram em juízo, como consta no bojo da sentença (fls.45/51-mídia), os fatos narrados na denúncia, assim vejamos:

A testemunha Luis Augusto Vale da Cunha - policial militar (fls. 51- mídia) declarou:

¿Que recebeu denúncia anônima, que na residência estavam comercializando entorpecente, vendas e fomos verificar, a gente ficou um tempinho vendo o desenrolar da situação e na ocasião que o conhecido `Sassá¿ saiu da sua residência, ficou na frente, já foi para fazer abordagem, e tinha uma senhora dentro da casa e a gente viu ela na janela indo para outro cômodo da casa, que na casa tinha apenas dois cômodos, que ela foi no outro cômodo, e quando o `Sassá¿ estava sendo revistado, e depois que o Sassá, levou a gente para a residência e nisso foi feita a busca, na busca foram encontrados dentro da casa uma quantidade de entorpecentes de drogas (...) foram 38 porções, na busca que encontrou foi o outro policial, que encontrou dentro da caixa do vaso, e ele trouxe e o Sassá assumiu a droga, sendo outras porções que eles estavam embalando ainda para colocar dentro da sacolinha (...).¿

A testemunha Moacir Barreiro Alves - policial civil- (fls. 51- mídia) afirmou:

¿Nós recebemos a informação, que ele estava traficando (...) que no momento estava na posse de drogas, estava em diligências com outros policiais militares (...) chegou lá e esse rapaz estava na frente e nós abordamos ele, e tinha mais um com ele, mas correu, não conseguimos pegar, abordamos ele e tava a esposa dele dentro da residência, fizemos uma revista nele e entramos na residência, ela autorizou a nossa entrada, começamos a revistar o imóvel, e eu achei a droga, não sei se ela correu para o outro cômodo, para tentar se desfazer da droga, mas não consegui achar a droga (...) no momento ele disse que a droga era dele, nós encaminhamos os dois para a delegacia, lá foi feita uma revista nela, por uma policial feminina e foi encontrado também uma porção com ela, dentro da roupa dela (...).¿

No mesmo sentindo foi o depoimento da testemunha Nivaldo Silva dos Santos - policial militar, que também confirmou os fatos (fls. 51- mídia):

¿o Sassá bem como a esposa dele, rebemos uma denúncia que eles estavam vendendo droga na casa, nesse endereço onde foram localizado, quando chegou no local, tinham várias pessoas lá na frente, um inclusive correu que a gente não identificou quem era, mas ele ficou lá, de imediato ele autorizou nossa entrada na casa e a gente percebeu que a esposa dele correu lá pra dentro do banheiro e o Moacir achou uma quantidade de droga dentro da caixa de descarga, havia 38 petecas, no entanto, assumiu que era dele (...) já tínhamos participado de outras diligências, mas ainda não tinha dado certo de ser pego em flagrante (...) ele estavam embalando ainda (...)¿.

Assim, os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se inconcludentes e improváveis posto que não se coadunam com os elementos explicitados nos autos.

E, em contraponto, os depoimentos das testemunhas policiais que são harmônicos entre si e deixam evidentes que receberam inúmeras delações anônimas, as quais relatavam o comércio de entorpecente praticado pelo casal no imóvel onde moravam. Além, da confirmação uníssona destes, em apontar que apelante, portava a substância apreendida
(Benzoilmetilecgonina
).

A substância do crime foi encontrada tanto na casa da recorrente, escondida dentro da caixa de descarga do vaso sanitário, quanto em revista pessoal realizada na apelante por uma Escrivã de Polícia, na delegacia, na qual foi encontrada a referida substância entre a bermuda e a roupa íntima da acusada (fl.08 - IPL).

Assim, os elementos dos autos são harmônicos em apontar que a apelante concorreu para a infração penal, de forma que não há que se falar em ausência ou, sequer, insuficiência de provas para a condenação. Estando a autoria devidamente evidenciada pelos elementos dos autos,
Deste modo, o pedido de absolvição formulado pela defesa, não merece prosperar.

Além disso, reforço o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que os depoimentos dos policiais, estando estes no exercício de sua função, tem fé pública e se revestem de eficácia probatória e credibilidade, principalmente quando confirmados em juízo, como se configura no caso em tela, neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória quando o acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas. 2. Revestem-se de relevante valor probatório, os depoimentos de policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 3. Quando as circunstâncias fáticas revelarem que o veículo apreendido estava na posse da apelante quando de sua prisão em flagrante, sendo utilizado para o tráfico de drogas, correta a determinação de perdimento do veículo em favor da União, impossibilitando-se, pois, a restituição do bem à recorrente. 4. Recurso improvido.

(Acórdão 1340531, 00126380320178070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com o exposto, evidencia-se que as provas congregadas na instrução criminal, em concordância com os depoimentos prestados em Juízo, sendo estes harmônicos e consistentes, e as provas materiais supramencionada na fundamentação do voto, sendo estes reunidos no bojo do processo, se mostram suficientes à convicção do juízo condenatório posto que constituem evidência e certeza na atuação da apelante como disposto no art. 33 da Lei n°11.343/2006.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição por insuficiência de provas.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO AO ART. 33, §4º, ART. 33, DA LEI 11.343/2006:

TESE DE AMBOS APELANTES - LUCIANA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO E FERNANDO MILER SILVA DOS SANTOS.

Aduz os apelantes que a magistrada a quo, se equivocou ao
não aplicar a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da lei 11.343/2006
, argumentando que os acusados preenchem todos os requisitos necessários, bem como, pleiteia a redução para o patamar máximo de 2/3, do mesmo dispositivo. Vejamos:

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê causa de diminuição da pena do crime de tráfico. Conhecida como ¿tráfico privilegiado¿, a figura traz requisitos cumulativos de modo que será aplicada desde que (a) o agente seja primário; (b) de bons antecedentes; (c)
não se dedique às atividades criminosas;
e (d) nem integre organização criminosa.

Verifica-se que é inaplicável a benesse ao caso em comento.

Para que os agentes sejam beneficiados com a referida causa de diminuição, devem preencher, cumulativamente, os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal causa de diminuição.

Da leitura dos autos, observa-se que além da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, sendo
38 (trinta e oito) petecas
de
cocaína
pesando
9,762 gramas
, todas as peculiaridades do caso concreto indicam que os apelantes se dedicavam a atividade criminosa.

Ademais, a forma como as drogas estavam acondicionadas, além da substância que estava com a ré Luciana Damasceno e os depoimentos dos policiais militares demonstram que os acusados se dedicavam às atividades criminosas, o que torna inviável a aplicação do benefício.

Quanto ao pedido de redução para o patamar máximo de 2/3,
§4º, do art. 33, da lei 11.343/2006, resta prejudicado, haja vista, a ausência de um dos vetores necessários para o reconhecimento de tráfico privilegiado, seja a dedicação dos apelantes ao tráfico de drogas.

Consabido, a aplicação da diminuição prevista na norma incriminadora, tem como objetivo favorecer os pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, considerando-se que os apelantes no bojo do processo, não comprovaram outro meio lícito de sobrevivência.

Assim,
rejeito
o pedido de
aplicar a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da lei 11.343/2006
, bem como, a
redução para o patamar máximo de 2/3
mesmos dispositivo penal.

Deste modo, mantenho a pena definitiva dos apelantes de
05 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

PLEITO DE CONVENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

TESE COMUM A AMBOS APELANTES.

O art. 44 do Código Penal permite que a pena privativa de liberdade seja substituída pela pena restritiva de direitos desde que preenchidos os seguintes requisitos:
a) a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos
, nem o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; b) o acusado não seja reincidente em crime doloso; e, c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado possibilitem essa substituição.

Conforme exposto, a pena definitiva da apelante se manteve no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, tornando, portanto, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Portanto,
rejeito
a tese de convenção da pena de privativa de liberdade por restritiva de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto.

É O VOTO.

Belém, 26 de Julho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator